Tribunal: TCU
Processo: 016.063/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 428/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para registro de preços 15/2022, promovido pela Força-Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida, vinculada à Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial (Ministério da Defesa) (UASG 110794), com vistas à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de preparação, fornecimento e distribuição de alimentação aos beneficiários da força tarefa logística humanitária, nos municípios de Boa Vista/RR, Pacaraima/RR e Manaus/AM. Considerando que a representante se insurge contra as seguintes supostas falhas: reabertura do certame sem a publicação na imprensa oficial; alterações editalícias não publicadas; ausência de respostas aos questionamentos e impugnações dos licitantes e respectivas publicações no sistema eletrônico ( Comprasnet ); ausência de apêndices e anexos do instrumento convocatório; falha na disponibilização do termo de referência e do estudo técnico preliminar; falta de exigência do registro de atestados de capacidade técnica no Conselho Regional de Nutricionistas; falta de clareza no edital a respeito da possibilidade de participação de consórcios na licitação; incompatibilidade do critério de parcelamento e julgamento utilizado no certame; ilegalidade do item 8.2.2.5 do edital, concernente à demanda eventual de fornecimento de refeições; necessidade de revisão do item 10.1.1.5 do edital, relativo às dimensões das embalagens das refeições; incongruência na exigência de planilha de custos detalhada anteriormente à fase de lances do pregão; considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar; considerando a análise realizada pela unidade instrutora (peça 17); considerando que, diferentemente do que alega a representante, verificou-se a correção na publicação do edital (peça 12); considerando que tanto as alterações editalícias quanto as respostas aos questionamentos dos licitantes, apêndices e anexos, termo de referência e estudo técnico preliminar foram devidamente publicados, conforme evidências contidas, respectivamente, nas peças 13, p. 1 e 2; 14, p. 1 e 2; 11, p. 49-52 e 11, p. 53-60 e 22-48; considerando que a não exigência de registro do atestado de capacidade técnica no Conselho Regional de Nutricionistas está de acordo com o art. 30 da Lei 8.666/1993 e é consonante à jurisprudência do TCU; considerando que o edital não é omisso quanto à possibilidade de participação de consórcios, até porque em seu item 9.14 trata das regras a serem observadas pelos licitantes quando participarem em consórcio (peça 11, p. 14); considerando, por outro lado, a ausência de motivação para a permissão da participação de consórcio na licitação, falha passível de ciência ao jurisdicionado; considerando que o modelo de parcelamento e o critério de julgamento adotados foram devidamente justificados pelo contratante, questão já examinada no TC Processo 013.340/2022-0 , e, à luz da Súmula 247 do TCU, o parcelamento deve ser a regra desde que técnica e economicamente viável; considerando que a regra editalícia de atendimento à demanda eventual de fornecimento de refeições (item 8.2.2.5 do edital) será revista após revisão e republicação do edital; considerando que não se vislumbra direcionamento ou restrição à competitividade na fixação das dimensões das embalagens das refeições, tratando-se de especificação minimamente aceitável do objeto; considerando que na versão mais recente do edital não subsiste a incoerência relativa ao momento de envio da planilha de custos e formação de preços, vide item 24.12.11 do edital (peça 11, p. 21); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e nos art. 103, § 1o, e 106, § 3o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) adotar a medida elencada no subitem 1.7.1 a seguir; e d) encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 17) à Força-Tarefa Logística Humanitária da Operação Acolhida, vinculada à Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial (Ministério da Defesa) (UASG 110794), bem como à representante. 1. Processo TC- Processo 016.063/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: F dos S Monteiro Neto Comércio & Serviços (CNPJ 29.132.708/0001-88). 1.2. Unidade: Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial (Ministério da Defesa). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações. 1.6. Representação legal: Bruna Bianca Garcia da Silva Diniz (OAB/MA 24.005), representando F dos S Monteiro Neto Comércio & Serviços. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria-Executiva de Coordenação de Ações de Assistência Emergencial (Ministério da Defesa), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, acerca da seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão SRP 15/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de motivação para a admissão da participação de consórcio na licitação, prática contrária ao entendimento do TCU (vide Acórdão 929/2017-TCU-Plenário ) e ao princípio da motivação.